Tribunal: TJMT
Processo: 1078181-52.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1078181-52.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O APELO DO BANCO BRADESCO S/A., E DESPROVEU O RECURSO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, JULGAMENTO
EXTRA PETITA
E OUTRAS REJEITADAS. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS. EXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO QUE NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DO ART. 22, § 2º, DO ESTATUTO DA OAB QUANDO AUSENTE PREVISÃO ESPECÍFICA PARA A RESCISÃO ANTECIPADA. TERMOS DE QUITAÇÃO GENÉRICOS. REDIMENSIONAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DO ESCRITÓRIO DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, condenando a instituição financeira ao pagamento de honorários proporcionais pelos serviços efetivamente prestados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a rescisão unilateral do contrato autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais, apesar da existência de contrato escrito e termos de quitação; e (ii) estabelecer a adequação do valor arbitrado e dos consectários legais da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência de contrato escrito não afasta o arbitramento judicial quando inexistente previsão específica sobre a remuneração devida em caso de rescisão unilateral do mandato.

4.

Os termos de quitação genéricos não comprovam a quitação dos honorários discutidos na demanda.

5.

Os honorários devem ser arbitrados proporcionalmente ao trabalho efetivamente realizado, observadas as peculiaridades do caso concreto, sem aplicação automática dos percentuais do art. 85, § 2º, do CPC.

6.

Impõe-se o redimensionamento da verba honorária e a adequação, de ofício, do termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso do escritório desprovido. Recurso do banco parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais quando inexistente estipulação contratual específica para essa hipótese.

2.

A existência de contrato escrito e de termos genéricos de quitação não impede o arbitramento judicial da remuneração pelos serviços efetivamente prestados.

3.

O arbitramento dos honorários deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, conforme a efetiva atuação profissional.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.906/94, arts. 22, § 2º, e 24; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º, 8º-A, 11 e 20, 292 e 371; Código Civil, arts. 320, 405, 422, 884 e 885; CF, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2.595.324/MT; STJ, AgInt no AREsp 1.720.988/MS; STJ, AgInt no AREsp 2.394.022/RS; Tema 1059/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
Jamilson Haddad Campos
, da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
movida contra
BANCO BRADESCO S.A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a instituição financeira ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de correção monetária e juros de mora, em razão dos serviços advocatícios prestados pelo autor nos processos de nº 0001046-13.2014.8.11.0079 e nº 0647168-31.2018.8.04.0001, diante da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos firmado entre as partes.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
, em síntese, que o valor arbitrado se mostra irrisório e incompatível com a extensão dos serviços prestados. Defende que a atual redação do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 impõe a observância dos critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, de modo que os honorários deveriam ser arbitrados entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa. Aduz que os pagamentos recebidos durante a vigência contratual possuíam natureza de mero adiantamento e não remuneravam integralmente o trabalho desenvolvido.

Sustenta, ainda, que a instituição financeira obteve benefícios econômicos diretos e indiretos decorrentes da atuação profissional desempenhada, postulando a reforma da sentença para majorar significativamente a verba arbitrada.

Por sua vez, o
BANCO BRADESCO S.A.
também interpôs recurso de apelação, no qual suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença ao argumento de que o julgamento antecipado da lide ocasionou cerceamento de defesa, porquanto a controvérsia envolveria questões complexas relacionadas ao regime remuneratório contratual, aos termos de quitação e à disciplina contratual da rescisão, demandando dilação probatória.

Sustenta, ainda, que a decisão recorrida apresenta fundamentação padronizada e dissociada das peculiaridades do caso concreto, em afronta ao disposto no art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.

Alega, por fim, que o decisum incorreu em julgamento
extra
ou
ultra petita
ao afastar a eficácia de cláusulas contratuais válidas, sem que houvesse pedido de revisão ou anulação do contrato, violando, assim, os limites objetivos da demanda e o princípio da liberdade contratual.

No mérito, sustenta que a relação entre as partes era integralmente disciplinada por contrato escrito, o qual previa regime remuneratório completo, abrangendo adiantamento por volumetria, remuneração por atos de garantia, percentual incidente sobre a denominada "Recuperação Final", condicionado ao êxito, remuneração por irrecuperabilidade e honorários de sucumbência, circunstância que afastaria a incidência subsidiária do art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia.

Defende, ainda, a plena validade e eficácia dos termos anuais de quitação firmados até 31/12/2019, nos quais o recorrido teria outorgado quitação ampla e renunciado expressamente a futuras cobranças, nos termos do art. 24, § 5º, da Lei n. 8.906/94.

Argumenta que não houve implementação da condição suspensiva prevista contratualmente, uma vez que não ocorreu a denominada "Recuperação Final" durante a vigência do mandato, razão pela qual não seria devido qualquer percentual vinculado ao êxito.

Aduz, igualmente, ser inadequada a utilização do art. 170 da Constituição Federal para afastar cláusulas de contrato válido e regularmente celebrado, bem como aponta ausência de fundamentação quanto ao
quantum
arbitrado, necessidade de correção do valor da causa para refletir o efetivo proveito econômico perseguido, inaplicabilidade do diferimento das custas processuais às ações de arbitramento de honorários e necessidade de adequação dos termos iniciais dos juros de mora e da correção monetária.

Subsidiariamente, requer a substancial redução do valor arbitrado, com limitação da base de cálculo ao período não abrangido pelos termos de quitação (01/01/2020 a 19/11/2020), exclusão das verbas condicionadas ao êxito não implementado e abatimento dos valores já pagos.

Por fim, invoca como paradigma acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal, nos autos da Apelação Cível n. 1092680-07.2025.8.11.0041, que reconheceu a validade dos contratos escritos e dos termos de quitação firmados entre as partes, bem como precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça que determinaram o retorno de processos a esta Corte para exame efetivo das cláusulas contratuais e dos termos de quitação.

Contrarrazões apresentadas pelo escritório apelado, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta que a sentença observou os limites da lide, que o julgamento antecipado foi adequado diante da suficiência da prova documental, que a existência de contrato não impede o arbitramento quando há rescisão unilateral antes do encerramento dos processos patrocinados, e que a remuneração fixada é proporcional ao trabalho desenvolvido, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – JULGAMENTO ANTECIPADO INDEVIDO, AUSÊNCIA DE EXAME DAS PROVAS E FUNDAMENTAÇÃO PADRONIZADA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

A instituição financeira apelante aventa preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, haja vista o indevido julgamento antecipado da lide, aliado à ausência de valoração crítica dos elementos constantes dos autos e à utilização de fundamentação genérica.

Razão não lhe assiste.

Como já exaustivamente tratado em outros casos como o ora em análise, cumpre destacar que não há qualquer ilegalidade no julgamento antecipado promovido pelo Magistrado singular, inexistindo cerceamento de defesa na espécie.

É cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo.

Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele quem deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessárias à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, LXXVIII, da CF, que prestigia o postulado constitucional da razoável duração do processo, bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

Nessa linha, veja-se o entendimento deste Sodalício:

“(...) Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida.

Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental. (...)”.
(TJMT, N.U 0010509-04.2014.8.11.0006, Guiomar Teodoro Borges, Vice-Presidência, julgado em 23/08/2024, publicado no DJE 23/08/2024).

“(...) Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há elementos suficientes nos autos para dirimir a controvérsia, tornando desnecessária a produção de prova pericial. (...)”.
(TJMT, N.U 1008790-92.2022.8.11.0004, Maria Helena Gargaglione Povoas, Vice-Presidência, julgado em 13/08/2024, publicado no DJE 13/08/2024).

In casu
, verifica-se que a lide versa sobre questão predominantemente de direito, amparada em prova documental já produzida, eis que o debate se cinge à interpretação de cláusulas contratuais e aferição da prerrogativa à percepção de honorários advocatícios pelo causídico substituído antecipadamente, por ato unilateral do mandante.

À vista disso, estando o processo devidamente instruído com a documentação necessária e suficiente ao deslinde da controvérsia, inexiste razão para se determinar a instrução probatória.

Ressalte-se, também, que o recorrente não demonstra, de forma concreta, a necessidade de dilação probatória, tampouco indica quais fatos relevantes dependeriam de prova diversa da documental já constante dos autos, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

Ainda, não há falar em decisão surpresa, uma vez que o julgamento antecipado se fundou exclusivamente em elementos probatórios previamente constantes dos autos e amplamente debatidos pelas partes, inexistindo inovação de fundamento ou utilização de premissa fática ou jurídica não submetida ao contraditório.

No que diz respeito à alegação de ausência de exame crítico das provas, de igual modo, não prospera a insurgência do banco apelante. Os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia – contrato, aditivos e termos de quitação – foram regularmente colacionados pelas partes e estavam à disposição do juízo para análise, sendo certo que a avaliação do acerto ou desacerto dessa apreciação é questão de mérito, não de nulidade processual.

O fato de a conclusão alcançada não corresponder à pretensão do recorrente não configura omissão no exame das provas, mas exercício regular do livre convencimento motivado, nos termos do art. 371 do CPC.

Ainda, quanto à tese de fundamentação padronizada, pertinente apontar que a similitude do raciocínio jurídico em demandas que versam sobre o mesmo instrumento contratual, entre as mesmas partes, não configura vício de motivação. Em verdade, a reiteração de entendimento em casos que envolvem idêntico contrato entre os mesmos litigantes é expressão da coerência sistêmica e do princípio da isonomia, que integram o modelo constitucional do processo (art. 926 do CPC).

O Superior Tribunal de Justiça é expresso no sentido de que “
não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte
” (STJ, AgInt no REsp n. 2.095.078/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024).

Na espécie, a sentença examinou os fatos específicos da lide, quais sejam, a relação contratual entre os litigantes, os processos individualmente considerados e o valor dos serviços prestados, fundamentando o arbitramento com base em critérios legais. A circunstância de haver outros litígios análogos entre as mesmas partes não invalida o acerto da decisão, mas o confirma.

Diante disso,
REJEITO
as preliminares.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR) – DA OFENSA AO ART. 24 DO EOAB

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Também não prospera a alegação de violação ao art. 24 do Estatuto da Advocacia. É certo que o contrato escrito de honorários constitui título executivo extrajudicial e que, havendo estipulação clara e exigível, a via ordinária de cobrança ou execução deve observar os termos convencionados pelas partes. Contudo, essa premissa não conduz, automaticamente, à improcedência da ação de arbitramento quando a controvérsia instaurada não diz respeito à mera execução de parcela líquida e incontroversa prevista no contrato, mas à definição da remuneração proporcional devida em razão da rescisão unilateral da prestação de serviços antes do encerramento dos processos patrocinados.

O art. 24 da Lei n. 8.906/94 confere força executiva ao contrato de honorários, mas não impede o controle jurisdicional da remuneração proporcional quando a própria forma de encerramento da relação contratual gera controvérsia sobre a extensão do trabalho realizado, a utilidade da atuação profissional, a existência de etapas concluídas pendentes de pagamento, os efeitos de quitações anuais e a eventual perda da oportunidade de percepção de parcela vinculada ao resultado.
Em outras palavras, o reconhecimento da força executiva do contrato não afasta, por si só, o interesse processual no arbitramento quando o litígio exige prévia definição judicial do quantum devido
.

A existência de contrato escrito, portanto, não deve ser ignorada, mas também não pode ser utilizada como obstáculo absoluto à remuneração proporcional do advogado destituído sem justa causa antes do encerramento da causa. O contrato permanece relevante como parâmetro de análise, especialmente para evitar duplicidade de pagamento, respeitar quitações válidas, observar tetos eventualmente pactuados e impedir que a fixação judicial se converta em vantagem desproporcional. Entretanto, a sua existência não exclui, no caso concreto, a possibilidade de arbitramento judicial, desde que realizado com prudência, proporcionalidade e atenção às particularidades da atuação efetivamente comprovada.

Por tais razões,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) – SENTENÇA
EXTRA PETITA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O banco recorrente sustenta que a sentença é nula por ser
extra petita
, uma vez que teria conferido à demanda contornos diversos daqueles delineados na petição inicial, ao arbitrar honorários com fundamento em remuneração proporcional pelos serviços prestados durante a vigência contratual, não obstante a existência de estipulação expressa quanto à forma de pagamento e a ausência de pedido revisional ou anulatório das cláusulas pactuadas, culminando em condenação baseada em causa de pedir e objeto distintos dos efetivamente deduzidos em juízo.

A preliminar não merece acolhimento.

A ação de arbitramento de honorários possui natureza e finalidade específicas, encontrando amparo no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB), não se confundindo com ação revisional de contrato ou anulatória de cláusulas contratuais.

Na espécie, a delimitação do objeto litigioso, para fins de aferição dos limites objetivos da lide, opera-se pela interpretação conjunta do pedido e da causa de pedir. Ainda que a petição inicial tenha concentrado sua narrativa na frustração da expectativa de recebimento dos honorários, o pedido formulado foi expressamente voltado ao arbitramento judicial da verba pelos serviços prestados nos processos indicados, após a rescisão unilateral promovida pelo banco recorrente.

A sentença, ao arbitrar honorários proporcionais ao trabalho realizado, manteve-se nos limites assim traçados, não havendo desconformidade entre o que foi pedido e o decidido.

Além disso, o arbitramento judicial de honorários, nos termos doart. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94, não pressupõe a revisão ou anulação de cláusulas contratuais, mas sim afixação de remuneração compatívelcom o trabalho realizado e o valor econômico da questão, na forma prevista em lei.

A propósito, “
não há nulidade por julgamento extra petita quando a condenação se limita à fixação equitativa de honorários por serviços efetivamente prestados, à luz da ruptura unilateral do contrato”
(TJMT, N.U 1055008-62.2025.8.11.0041, Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 10/02/2026, publicado no DJE 18/02/2026).

Logo, constatando-se que a sentença se limitou a apreciar o pedido de arbitramento nos termos em que foi proposto, sem inovar no objeto ou na causa de pedir, não há que se falar em julgamento
extra petita
.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) – INDEVIDA ISENÇÃO/DISPENSA DE CUSTAS

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A instituição financeira sustenta a indevida isenção/dispensa do pagamento das custas processuais, ante a inaplicabilidade do art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil às ações de arbitramento de honorários.

A preliminar, contudo, não comporta guarida.

É certo que o art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil restringe-se às ações de cobrança, execuções e cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, não se aplicando às demandas de arbitramento, de natureza declaratória, nas quais a própria existência e extensão da verba ainda se encontram sob controvérsia.

Todavia, a eventual inadequação da dispensa das custas processuais não possui o condão de macular a validade da sentença, notadamente à míngua de demonstração de prejuízo concreto à parte recorrente, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
.

Cuida-se, em verdade, de questão de natureza processual, dissociada do conteúdo decisório propriamente dito, não se caracterizando como vício de natureza absoluta, já superada no âmbito recursal com a determinação de recolhimento do preparo, devidamente cumprida pela parte interessada (id. 377582356), o que afasta qualquer repercussão prática sobre a admissibilidade do recurso.

Assim, inexistindo prejuízo ou vício apto a ensejar a nulidade do decisum,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) – INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA E DOS ENCARGOS DA CONDENAÇÃO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

A instituição financeira arguiu, preliminarmente, a incorreção do valor atribuído à causa, ao argumento de que o proveito econômico perseguido pelo autor é inconteste, devendo ser observado o disposto no § 3º do art. 292 do Código de Processo Civil.

Sem razão, contudo.

No caso em análise, trata-se de ação de arbitramento de honorários advocatícios, cujo objetivo não é a cobrança direta de quantia líquida e certa, mas sim a definição judicial de valor compatível com o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Como se depreende da própria narrativa da petição inicial, o objeto da demanda está centrado na fixação judicial de honorários por apreciação equitativa, situação que atrai a incidência do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94.

O art. 292 do CPC não prevê expressamente o valor da causa para a ação de arbitramento de honorários advocatícios, o que autoriza sua fixação por mera estimativa, notadamente porque, antes da sentença, não é possível definir qual o proveito econômico que será obtido pelo autor.

Quanto à invocação do § 3º do art. 292 do CPC, a correção de ofício do valor da causa pressupõe que o conteúdo patrimonial seja certo e mensurável desde a propositura da ação. Na hipótese dos autos, o arbitramento é, por definição, incerto antes da prolação da sentença, o que afasta a incidência do dispositivo.

Desse modo, diante da ausência de norma legal que imponha critério objetivo ou valor fixo para causas dessa natureza, revela-se adequada a manutenção do valor atribuído na exordial.

Com efeito, a definição da remuneração pleiteada não decorre de cálculo aritmético previamente determinado, mas sim de juízo valorativo a ser realizado pelo magistrado a partir das particularidades do caso concreto, o que justifica, de forma legítima, o uso de critério estimativo para fins de atribuição do valor da causa.

Em casos semelhantes, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) A jurisprudência admite a fixação do valor da causa por estimativa nas ações de arbitramento de honorários, dada a incerteza do proveito econômico perseguido. (...)”.
(TJMT, N.U 1048508-77.2025.8.11.0041, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 17/12/2025, publicado no DJE 21/01/2026).

“(...) O valor da causa em ação de arbitramento pode ser estimado, dada a ausência de critério legal específico e a natureza incerta do proveito econômico buscado, conforme interpretação do art. 292 do CPC. (...)”.
(TJMT, N.U 1042516-38.2025.8.11.0041, Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 17/12/2025, publicado no DJE 21/01/2026).

Desse modo, não se verifica a alegada incorreção no valor da causa.

Ademais, vale mencionar que o apelante não demonstrou eventual prejuízo concreto decorrente da suposta irregularidade, o que conduz ao afastamento da tese suscitada.

Diante disso,
REJEITO
as preliminares.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os fatos em questão já foram objeto de debate em inúmeros recursos trazidos a julgamento por essas idênticas partes, uma vez que o escritório
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
busca o arbitramento judicial de honorários em todos os feitos que conduzia até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, tendo distribuído várias ações reunindo de 03 (três) a 05 (cinco) processos em cada demanda, de modo que a matéria conta com entendimento consolidado em farta jurisprudência neste Sodalício, como se verá a seguir.

Dito isso, colhe-se dos autos que o escritório
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
busca o arbitramento de honorários nos processos
nº 0001046-13.2014.8.11.0079
e
nº 0647168-31.2018.8.04.0001
, tendo em vista a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios por parte do
BANCO BRADESCO
ocorrida em
19/11/2020
, com fulcro no art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/1994 c/c art. 85, §20, do CPC.

Em julgamento antecipado da lide, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, nos seguintes termos:

“
Vistos.

I – RELATÓRIO.

Trata-se de AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS, ajuizada por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, em face de BANCO BRADESCO S.A., ambos qualificados nos autos.

Narra a parte autora, em síntese, que manteve relação contratual de prestação de serviços jurídicos com o réu por mais de 31 anos, consolidada no contrato de 19/02/2016 e seus aditivos. Sustenta que, em 19/11/2020, o réu rescindiu unilateralmente o contrato e revogou todos os mandatos, suprimindo a possibilidade de o autor auferir a remuneração pactuada, que era substancialmente baseada no êxito das causas. Alega que o contrato não previa remuneração para a hipótese de rescisão antecipada, o que configura o direito ao arbitramento judicial, nos termos do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do réu. Argumenta que o banco obteve proveito econômico concreto com o trabalho do autor, notadamente por meio de benefício fiscal previsto na Lei nº 9.430/1996, que permite a dedução de perdas no recebimento de créditos como despesa para apuração do lucro real, exigindo, para tanto, o ajuizamento das ações de cobrança. Detalha o trabalho desenvolvido nos processos paradigmas e apresenta os valores atualizados das causas como parâmetro para o arbitramento.

Diante disso, pleiteia o arbitramento judicial de honorários advocatícios contratuais devidos pela atuação nos processos de nº 0001046-13.2014.8.11.0079 e nº 0647168-31.2018.8.04.0001, que patrocinava em favor do réu.

Em decisão inicial (ID. 178983005), o Juízo recebeu a petição inicial e determinou a citação da parte ré para apresentar contestação.

O requerido BANCO BRADESCO S.A. apresentou contestação (ID. 183400681). Preliminarmente, impugnou o pedido de justiça gratuita, alegando que a parte autora é um escritório de grande porte e não demonstrou hipossuficiência. No mérito, defendeu a improcedência dos pedidos, sustentando a validade e a força obrigatória do contrato, que previa expressamente as hipóteses de remuneração e de rescisão. Argumentou que a Cláusula 17.6 do contrato estabelecia que, em caso de rescisão, seriam pagos apenas os valores relativos às etapas já concluídas, perecendo o direito a qualquer pagamento por serviços não finalizados, o que afastaria o direito ao arbitramento pleiteado. Afirmou que os serviços prestados foram devidamente remunerados e que a parte autora outorgou quitação anual dos honorários, conforme Cláusula 6.22, juntando termos de quitação relativos a períodos anteriores. Sustentou que o contrato não era exclusivamente de êxito, pois previa adiantamentos por fases processuais ("volumetria"), o que o diferencia dos precedentes judiciais citados na inicial. Por fim, rechaçou a tese do benefício fiscal como parâmetro para arbitramento e, em caráter eventual, pugnou para que qualquer condenação se limitasse aos serviços efetivamente prestados e que os consectários legais incidissem a partir da sentença.

A parte autora apresentou impugnação à contestação (ID. 186377540), na qual refutou as alegações da defesa. Reiterou a sua situação de dificuldade financeira decorrente da abrupta rescisão contratual para justificar a gratuidade de justiça. No mérito, impugnou a validade dos termos de quitação, afirmando serem genéricos e não se referirem aos processos objeto da lide, além de terem sido assinados sob pressão. Reafirmou que o contrato era substancialmente de êxito, sendo os adiantamentos irrisórios e insuficientes para remunerar o trabalho, e que a ausência de previsão contratual para a hipótese de rescisão unilateral autoriza o arbitramento judicial, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT em casos idênticos envolvendo as mesmas partes.

Intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir (ID. 186459672), a parte autora, em manifestação de ID. 188442622, declarou desinteresse na produção de outras provas, por entender que a matéria é unicamente de direito e que os fatos constitutivos de seu direito já se encontram documentalmente comprovados, pugnando pelo julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

É o sucinto relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

II – FUNDAMENTAÇÃO.

[...]

DA RESCISÃO UNILATERAL E DO DIREITO AO ARBITRAMENTO.

A controvérsia cinge-se em verificar o direito da sociedade de advogados autora ao arbitramento de honorários contratuais por serviços prestados em processos cujo patrocínio foi revogado antes do implemento da condição de êxito, em face de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços pelo cliente.

A tese central da defesa ampara-se na literalidade da Cláusula 17.6 do contrato (ID. 178214890), que estabelece: “Ocorrendo a rescisão, o CONTRATANTE pagar à CONTRATADA a importância a que eventualmente fizer jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam ainda pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que no tenham sido concluídos”.

Com base em tal disposição, o requerido sustenta a aplicação do princípio pacta sunt servanda, argumentando que, não tendo sido alcançada a "Recuperação Final" (Cláusula 6.5), nada seria devido.

Contudo, a interpretação de tal cláusula não pode ser dissociada dos princípios basilares que regem as relações contratuais, notadamente a boa-fé objetiva (art. 422, CC) e a vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884, CC).

A rescisão unilateral e imotivada do contrato, após anos de labor do causídico, frustrando sua legítima expectativa de remuneração pelo êxito para o qual diligentemente trabalhou, configura comportamento que viola a boa-fé. Permitir que o cliente se beneficie de todo o trabalho desenvolvido pelo advogado sem a devida contraprestação, a pretexto de uma cláusula contratual de adesão, seria chancelar o locupletamento ilícito.

Nesse exato sentido, o art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB) estabelece que, na falta de estipulação ou de acordo, os honorários serão fixados por arbitramento judicial.

A jurisprudência pátria, de forma remansosa, equipara a rescisão unilateral e imotivada de contrato de risco à "falta de estipulação", tornando plenamente cabível a via do arbitramento para remunerar o trabalho efetivamente prestado.

Com efeito, mesmo em contratos de natureza híbrida (com pagamentos por etapas e por êxito), a revogação do mandato no curso do processo impõe o arbitramento da verba correspondente aos serviços prestados, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito do contratante.

Sobre o assunto:

[...]

Portanto, a Cláusula 17.6, ao prever o perecimento do direito à remuneração, mostra-se abusiva e inaplicável ao caso concreto, devendo prevalecer a norma de ordem pública que assegura ao advogado a justa remuneração por seu trabalho.

DOS TERMOS DE QUITAÇÃO.

O requerido alega que os termos de quitação anuais exoneram-no de qualquer pagamento.

A alegação é improcedente. Conforme bem pontuado na impugnação, os referidos termos são manifestamente genéricos. Não especificam os valores, as dívidas quitadas, os processos a que se referem ou o tempo e lugar do pagamento, em clara afronta aos requisitos do art. 320 do Código Civil. Uma quitação que se pretende ampla, geral e irrevogável para "nada mais reclamar, seja a que título for", sem a devida individualização, não possui o condão de extinguir obrigações não especificadas.

Ademais, a renúncia interpreta-se restritivamente (art. 114, CC). Os termos de quitação podem, no máximo, referir-se aos honorários por "etapas" já faturados e pagos até a data de sua assinatura, pois jamais poderiam abranger o direito futuro e incerto ao arbitramento de honorários por rescisão contratual, direito este que só nasceu com o ato da própria rescisão, em novembro de 2020, portanto, após a assinatura do último termo de quitação.

DO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS.

Reconhecido o direito da parte autora ao arbitramento, passo à fixação do quantum debeatur.

O art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, remete aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, que determina a fixação entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo, o lugar da prestação, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.

A parte autora demonstrou, de forma pormenorizada, a atuação no(s) processo(s) objeto(s) da lide, detalhando os atos praticados desde a distribuição da inicial até a data da revogação do mandato.

Considerando a longa duração do patrocínio, o zelo e a complexidade do processo em que atuou, arbitro honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada um dos processos, devendo ser corrigido pelo índice IPCA/IBGE da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), até a data da citação (art. 405 do CC), a partir de quando incidirá apenas a taxa SELIC, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, conforme os novos critérios determinados na Lei n. 14.905/2024.

Ademais, convém dizer que o valor atualizado da causa não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o Magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.

Sobre o assunto:

[...]

III – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o réu, BANCO BRADESCO S.A., a pagar à parte autora, GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS, a título de honorários advocatícios arbitrados o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada um dos vinte e um processos (nº 0001046-13.2014.8.11.0079 e nº 0647168-31.2018.8.04.0001), devendo ser corrigido pelo índice IPCA/IBGE da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), até a data da citação (art. 405 do CC), a partir de quando incidirá apenas a taxa SELIC, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, conforme os novos critérios determinados na Lei n. 14.905/2024.

Em razão da sucumbência, CONDENO o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.”

Posteriormente, a sentença foi integrada por meio de embargos de declaração, para correção de erro material de seu dispositivo, nos seguintes termos:

“[...]

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S.A., tão somente para sanar o erro material no dispositivo da sentença, que passa a ter a seguinte redação:

"Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o réu, BANCO BRADESCO S.A., a pagar à parte autora, GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS, a título de honorários advocatícios arbitrados, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos 02 (dois) processos objeto da lide (nº 0001046-13.2014.8.11.0079 e nº 0647168-31.2018.8.04.0001), totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que deverá ser corrigido pelo índice IPCA/IBGE da data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), até a citação, momento a partir do qual incidirá exclusivamente a taxa SELIC (que já compreende correção e juros), nos termos do art. 406 do Código Civil (redação da Lei nº 14.905/2024)."

No restante, mantenho a sentença tal como lançada, por seus próprios fundamentos.”

Pois bem.

Analisando os autos, constata-se que a controvérsia central reside em definir se, diante da rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios promovida pelo
BANCO BRADESCO S/A
em 19/11/2020, é cabível o arbitramento judicial de honorários em favor do escritório
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
pelos serviços prestados no processo executivo indicado na exordial.

É
incontroversa a existência de relação jurídica entre as Partes
, consubstanciada no contrato de prestação de serviços jurídicos celebrado em 19/02/2016 e seus aditivos, bem como a
rescisão unilateral do referido instrumento em 19/11/2020
, decorrente de notificação emitida pelo próprio banco.

Dito isso,
não prospera a tese da instituição financeira de inaplicabilidade do art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/1994
,
in verbis
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (...)”.

Efetivamente, “
rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação. Precedentes
” (STJ, AREsp n. 2.595.324/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 30/5/2025).

Aliás, a instituição financeira recorrente não nega a existência do contrato de prestação de serviços de advocacia celebrado entre as Partes, que prevê forma de remuneração pelos serviços durante a vigência da avença.

Alinhado com este entendimento está o precedente do STJ (AgInt no AREsp 1.720.988/MS), no sentido de que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, conforme consta do item 4 da ementa do referido aresto, que assim dispõe:

“(...) 4. Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra. (...)”.
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021).

No mesmo sentido, trago à baila acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“(...) 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra. Súmula nº 568/STJ. Precedentes. (...)”.
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.394.022/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024).

Ocorre que, conforme delineado na sentença, a causa de pedir deduzida na inicial é a rescisão unilateral e imotivada da avença havida entre as Partes, de modo que o escritório de advocacia visa ao arbitramento de honorários justamente em razão do término antecipado do contrato.

Neste ponto, é importante assentar que a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito do escritório de advocacia ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante, na medida em que não há, no instrumento, disposição específica estabelecendo a remuneração a que faria jus o advogado nesta hipótese.

Observe-se que o banco não logrou êxito em demonstrar que o contrato de honorários celebrado contivesse disposição específica quanto à forma de remuneração a que o contratado faria jus em caso de rescisão promovida pelo contratante.

A análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de “
falta de estipulação ou de acordo
”, nos exatos termos do art. 22, § 2º, do EOAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.

Registre-se, outrossim, que a existência de contrato escrito não supre a ausência de liquidez quanto à remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral, circunstância que inviabiliza a via executiva e legitima o manejo da ação de arbitramento, instrumento processual adequado à definição judicial do valor devido. A inadequação da via eleita, tal como arguida pelo banco, não procede.

De igual modo, o fato de o contrato conter a previsão da possibilidade de resilição não tem o condão de afastar o direito do advogado de postular a remuneração pelos serviços prestados até o momento da revogação do mandato, sendo tal pretensão amparada por lei, doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa ordem de pensar, tenho que, não obstante constar a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
nos Termos de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO S.A.
(Id. 374204941), tais documentos são inservíveis para eximir a instituição financeira contratante de remunerar o escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, pois não indicam a que processos ou serviços se referem e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“(...) É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários. A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu.”
(TJMT, N.U 1014538-28.2021.8.11.0041, Guiomar Teodoro Borges, Vice-Presidência, julgado em 08/03/2023, publicado no DJE 08/03/2023).

De mais a mais, é cediço que, para produzir efeitos jurídicos, a quitação deve observar estritamente o comando normativo previsto no Código Civil, em seu art. 320, segundo o qual a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Na hipótese, entretanto, verifico que o termo e as cartas de quitação acostados aos autos são genéricos e desprovidos de especificações, pelo que não atendem aos requisitos dispostos no mencionado artigo. Para mais, em nenhum momento a quitação se referiu aos honorários pelos serviços prestados nos autos dos processos que são objeto desta ação, tampouco aos valores a eles pertinentes.

Demais disso, a quitação diria respeito aos valores adiantados ao escritório em conformidade com a cláusula 6.22 do contrato e não aos honorários devidos ao final de cada demanda, conforme recuperação final do crédito então pleiteado pelo contratante.

Neste prisma, é insubsistente a tese da quitação suscitada pela instituição financeira, de modo que, considerando que a rescisão contratual se deu por sua iniciativa, sem que o escritório de advocacia tenha contribuído de qualquer modo para tanto, é imperativa a remuneração pelos serviços prestados em prol do ex-cliente até o momento da revogação do mandato, sob pena de enriquecimento sem causa do banco.

Quanto aos adiantamentos de volumetria, a Cláusula 6.7 do contrato estabelecia expressamente que a contratada faria jus, "
a título de adiantamento
", ao recebimento de R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais) por execução distribuída. O próprio texto contratual atribui a tais valores natureza jurídica de antecipação abatível do valor final, e não de remuneração integral, pressupondo, necessariamente, que haveria valor final a ser pago, oriundo da "
Recuperação Final
" prevista na Cláusula 6.5.

Com a rescisão promovida pelo banco em 19/11/2020, a implementação da condição de êxito se tornou perpetuamente insatisfeita no feito, não por inépcia ou descumprimento do escritório, mas por decisão exclusiva do contratante. Aceitar os adiantamentos como remuneração integral equivaleria a admitir que o profissional laborou, por anos, por centenas de reais em execuções que envolvem créditos na casa de dezenas de milhares de reais, o que não se compatibiliza com os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa (arts. 422, 884 e 885 do Código Civil).

Outrossim, não prospera o argumento da instituição financeira no sentido de que não seria devida qualquer remuneração ao escritório de advocacia em razão da inexistência de proveito econômico advindo de sua atuação nos processos em que houve a destituição.

Além de o Código de Ética da Advocacia estabelecer que a revogação do mandado judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, é certo que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o mesmo não pode ser responsabilizado pelo resultado do processo, já que sua obrigação é de meio e não de resultado.

Ademais, conforme fundamentado na petição inicial e evidenciado nos autos, os benefícios auferidos pelo banco em decorrência da contratação dos serviços do escritório de advocacia extrapolam a mera recuperação do crédito nos autos das ações ajuizadas.

Isso porque, o ajuizamento das cobranças judiciais confere à instituição financeira o direito à dedução fiscal de valores, a título de perdas para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, nos termos do art. 9º da Lei nº 9.430/1996, o que representa vantagem econômica expressiva resultante dos serviços advocatícios prestados, ainda que as demandas venham a ser extintas sem êxito ao final.

Do mesmo modo,
não altera essa conclusão a circunstância de o apelante invocar o precedente proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal nos autos da Apelação Cível n. 1092680-07.2025.8.11.0041
. Com efeito, embora referido julgado tenha reconhecido a improcedência de pedido semelhante formulado pelo mesmo escritório de advocacia, a solução ali adotada decorreu da análise das peculiaridades fáticas e probatórias próprias daquele processo, especialmente quanto à efetiva extensão da atuação profissional desenvolvida, ao período de acompanhamento da demanda e à inexistência de contribuição relevante para a obtenção do resultado econômico discutido naqueles autos.

Como é cediço, o arbitramento de honorários previsto no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 demanda exame
casuístico
, devendo o julgador aferir, em cada hipótese concreta, a efetiva prestação dos serviços advocatícios, a relevância da atuação profissional, o grau de complexidade da causa e o proveito econômico obtido ou potencialmente obtido pelo constituinte.

Desse modo, a mera existência de precedente envolvendo as mesmas partes não autoriza, por si só, a transposição automática das conclusões nele adotadas, sendo indispensável a análise das particularidades do caso concreto e do conjunto probatório produzido nestes autos.

Por essa razão, o precedente invocado pelo apelante possui valor meramente persuasivo, não sendo suficiente, isoladamente, para afastar a conclusão alcançada a partir das circunstâncias específicas da presente demanda.

Superadas essas questões, passa-se à análise do
quantum
arbitrado a título de honorários pelo Juízo de primeiro grau na sentença objurgada, matéria objeto de irresignação de ambos os recursos.

Na espécie, resta incontroverso que o arbitramento judicial é medida que se impõe, uma vez que a referida avença não previa expressamente a remuneração na hipótese de rescisão unilateral, como ocorreu no caso
sub judice
, restando apenas analisar se o montante arbitrado pelo Juízo
a quo
atende aos critérios legais previstos no Código de Processo Civil e no Estatuto da OAB.

Sobre o tema, o art. 85 do CPC dispõe que:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...)

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo. (...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior. (...)

§ 20. O disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial.”

No caso em comento, entendo que não é possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no § 2º do art. 85 do CPC, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida a sentença nos processos em questão, inexistindo condenação ou proveito econômico efetivamente mensurável que reflita a dimensão do trabalho desenvolvido.

Ressalte-se, ainda, que a previsão constante do § 20 do art. 85 do CPC, ao estender a aplicação dos critérios dos §§ 2º e seguintes aos honorários fixados por arbitramento judicial, não determina, de forma automática, a adoção do patamar mínimo de 10% sobre o valor da causa, sobretudo quando inexistente condenação ou proveito econômico efetivamente mensurável que reflita a dimensão do serviço desempenhado.

Ademais, o § 8º-A do retromencionado dispositivo, ao estabelecer o piso de 10% para a fixação equitativa, refere-se expressamente aos honorários sucumbenciais, categoria que não se confunde com os honorários contratuais objeto do presente arbitramento, fixados em razão da rescisão unilateral do contrato e independentemente do resultado da demanda originária.

À vista disso,
o arbitramento deve ser realizado por apreciação equitativa
, na forma do § 8º do artigo em comento,
pois não há base de cálculo líquida que permita a incidência objetiva do percentual pretendido
. Embora o escritório de advocacia sustente que o valor atualizado da causa poderia servir como parâmetro para incidência do patamar mínimo legal, tal montante não se confunde com proveito econômico obtido, notadamente porque os processos originários não chegaram a termo sob sua condução, inexistindo recuperação concreta de crédito.

Nesse contexto, verifica-se, a partir da documentação acostada aos autos, que o escritório apelante patrocinou os interesses do Banco Bradesco S.A. na
Ação de Execução por Título Extrajudicial nº 0001046-13.2014.8.11.0079
desde o ajuizamento da demanda, em 31/01/2014, até a revogação unilateral do mandato, ocorrida em novembro de 2020.

Extrai-se dos autos que a atuação profissional compreendeu a elaboração da petição inicial, a organização e juntada da documentação indispensável ao ajuizamento da execução, o acompanhamento dos atos inaugurais do feito e, posteriormente, a formulação de requerimentos voltados à localização e citação dos executados, mediante indicação de novo endereço, pedidos de consulta aos sistemas de pesquisa patrimonial e, ao final, requerimento de citação por edital.

Não obstante, também se observa que a demanda possuía reduzida complexidade jurídica e que a atividade processual desenvolvida após o ajuizamento revelou-se relativamente limitada, restringindo-se, em sua maior parte, à prática de atos ordinários inerentes ao procedimento executivo. Além disso, o processo permaneceu por extensos períodos sem impulso processual relevante, circunstância que, embora não possa ser integralmente imputada ao patrono, evidencia que a efetiva atuação profissional não foi contínua ou particularmente intensa ao longo de toda a tramitação. Soma-se a isso a ausência de obtenção de resultado útil durante a vigência do mandato, não havendo localização de bens, constrição patrimonial, acordo ou satisfação do crédito exequendo.

Diante desse cenário, embora seja inquestionável o direito da sociedade de advogados à remuneração pelos serviços efetivamente prestados, a verba arbitrada deve guardar correspondência com a extensão concreta da atividade desenvolvida, observados os critérios previstos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, aplicáveis por analogia ao art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia.

Assim, consideradas a baixa complexidade da demanda, a natureza das providências efetivamente adotadas, a reduzida intensidade da atuação processual e a ausência de resultado útil alcançado durante a vigência do mandato, entendo que o valor arbitrado na origem comporta pequeno redimensionamento, revelando-se mais adequado fixar os honorários em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, quantia que remunera de forma justa o trabalho efetivamente desempenhado, sem implicar enriquecimento sem causa de qualquer das partes e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por sua vez, no que diz respeito à
Ação Ordinária de Cobrança nº 0647168-31.2018.8.04.0001
, verifica-se que o escritório apelado patrocinou os interesses do Banco Bradesco S.A. desde o ajuizamento da ação de cobrança, em 05/10/2018, até a revogação unilateral do mandato, em novembro de 2020. No período, elaborou a petição inicial, providenciou a documentação necessária à instrução da demanda e acompanhou o regular desenvolvimento do feito, promovendo sucessivas diligências voltadas à citação do demandado e à localização de bens passíveis de constrição, mediante indicação de novo endereço, requerimentos de pesquisas patrimoniais pelos sistemas BacenJud/Sisbajud e Renajud, bem como pleito de expedição de ofício à Receita Federal para obtenção da declaração de bens do executado.

Não obstante, observa-se que a demanda permaneceu restrita à fase inicial do procedimento, sem o aperfeiçoamento da relação processual, tampouco o desenvolvimento de atos de maior complexidade técnica ou a obtenção de resultado útil em favor da instituição financeira. As providências adotadas, embora pertinentes ao regular acompanhamento da causa, consistiram, em sua essência, na prática de diligências ordinárias inerentes à tentativa de localização do devedor e de patrimônio passível de constrição, não se verificando atividade processual de intensidade suficiente a justificar a manutenção do valor arbitrado na origem.

Diante desse cenário, consideradas a natureza da demanda, o reduzido grau de complexidade da causa, a extensão do trabalho efetivamente desempenhado e os critérios previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, aplicáveis por força do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94, entendo que a verba honorária deve ser
redimensionada para R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, quantia que remunera de forma justa e proporcional os serviços efetivamente prestados, sem ensejar enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

Registre-se que a quantia ora arbitrada não se mostra irrisória ou desproporcional, considerando-se as providências comprovadas nos autos, o tempo de tramitação, a ausência de atos de elevada complexidade técnica e a inexistência de resultado útil obtido em favor do contratante, revelando-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em casos análogos envolvendo as mesmas partes, já decidiu esta Corte:

“AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - INÉPCIA DA INICIAL - JULGAMENTO EXTRA PETITA - PRELIMINARES REJEITADAS - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA - PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO - MANUTENÇÃO DO
VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. [...]
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC,
devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.”
(TJ-MT 1030983-87.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024, DJe 30/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE - INTERESSE EVIDENCIADO - VIA ADEQUADA - ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - HONORÁRIOS DEVIDOS -
ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA
- HONORÁRIOS MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA - AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. Nos casos em que há
rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes
, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido.
Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
".
(TJ-MT 1004299-91.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel.Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024, DJe 26/06/2024)

Por consectário lógico, reconhecida a necessidade de readequação do montante fixado na sentença, resta prejudicada a pretensão do escritório de advocacia para majorar os honorários advocatícios.

No que diz respeito aos consectários legais da condenação
, o Banco apelante sustenta a necessidade de adequação dos critérios de atualização do valor arbitrado, ao argumento de que a cumulação de índices de correção monetária com a taxa SELIC implicaria
bis in idem
.

A irresignação, contudo, não procede nos exatos termos em que deduzida, uma vez que a sentença não determinou a incidência concomitante da taxa SELIC com outro índice de atualização monetária após a constituição em mora. Ao contrário, estabeleceu expressamente que, a partir da citação, incidiria exclusivamente a taxa SELIC, observando a sistemática introduzida pela Lei nº 14.905/2024.

No entanto, embora não se verifique a alegada cumulação indevida, constata-se a necessidade de adequação, de ofício, do termo inicial da correção monetária, por se tratar de questão de ordem pública, cognoscível independentemente de prévio requerimento das partes.

Nos termos do art. 405 do Código Civil, os juros moratórios são devidos a partir da constituição em mora, que, na ausência de cláusula contratual ou interpelação anterior, ocorre com a citação válida do devedor, conforme dispõe também o art. 240 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem orientação firme no sentido de que “
o termo inicial da incidência dos juros de mora na ação de arbitramento de honorários advocatícios é a citação do devedor
.” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 899774 SC 2016/0092711-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/04/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2020)

No que se refere à correção monetária, tratando-se de honorários advocatícios arbitrados judicialmente, o crédito somente se torna líquido com a prolação da sentença que fixa o respectivo montante. Assim, a correção monetária não pode incidir desde a data do efetivo prejuízo, critério próprio das indenizações por ato ilícito, consagrado na Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça, mas sim
a partir do arbitramento da verba honorária
, momento em que passa a existir obrigação líquida e certa.

A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que “
arbitrados os honorários advocatícios em quantia certa, a correção monetária deve ser computada
a partir da data em que fixada a verba
.” (STJ - AgInt no REsp: 1935385 DF 2021/0127617-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2021)

Desse modo, impõe-se,
de ofício
, apenas a adequação dos consectários legais da condenação, para determinar que a correção monetária incida a partir da data do arbitramento da verba honorária, mantidos os juros moratórios desde a citação, observando-se, a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, a sistemática prevista nos arts. 389 e 406 do Código Civil.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo
prequestionados
todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado norecurso.

Diante do exposto,
REJEITO
as preliminares suscitadas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.
Por outro lado,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, para redimensionar o montante arbitrado pelo juízo de origem, estabelecendo a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada um dos processos discutidos na presente demanda. Por fim, impõe-se,
de ofício
, a adequação dos consectários legais da condenação, para determinar que os juros de mora incidam a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e que a correção monetária tenha como termo inicial a data do arbitramento da verba honorária, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Deixo de majorar os honorários recursais em relação ao
BANCO BRADESCO
(art. 85, §11, do CPC), uma vez que a majoração está condicionada ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte anteriormente vencida, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (Tema 1059/STJ).

Sem honorários recursais relativos ao apelo de
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, uma vez que incabíveis
“no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015”
(EAREsp n. 1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06/09/2023, DJe 21/09/2023
)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026